Tribunal: TJDFT
Processo: 0000762-11.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0000762-11.2018.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) APELANTE: LEVY SILVA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: ““PENAL. POSSE DE DROGA (UMA PORÇÃO DE "MACONHA") PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ARTIGO 28). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. RECURSO PROVIDO. I. A denúncia imputa ao recorrido conduta criminosa consistente em trazer consigo, para uso pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal, uma porção de "maconha" (massa líquida de 0,60 g), no dia 4.1o.2018, às 17h35, na QNM 7, Conjunto G, Ceilândia-DF. II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva firmada por testemunha idônea (mídia de f. 73) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 60/2018 - f. 3/4; Auto de apresentação e apreensão n. 8/2018 - f. 5, laudo de perícia criminal n. 5980/2018 - f. 26/28; "confissão extrajudicial" - f. 3-v). Inexistência de contradição entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (f. 3-v) e em juízo (mídia de f. 73), pela testemunha A.S.F. (policial civil) responsável pela abordagem do réu. Ademais, registre-se que as informações do agente de polícia A.J.M. (mídia de f. 73) não são aptas a infirmar o acervo probatório, uma vez que apenas afirmou, em juízo, não se recordar dos fatos. III. No mais, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 5.5.2017; TJDFT, Acórdão no 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 3.5.2017. IV. Procedente o pleito acusatório formulado na denúncia. Condenado Levy Silva Rodrigues como incurso na norma incriminadora do artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. Passo à dosagem da pena (CP, artigos 59 e seguintes). V. Em análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase, verifica-se que os critérios do artigo 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, comportamento da vítima, motivo, circunstâncias e consequências do crime) são valorados em favor do denunciado. E, a considerar a natureza ("maconha") e a quantidade da substância apreendida (0,60g), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, fixo a pena-base em 3 (três) meses de comparecimento a programa ou curso educativo. Na segunda fase, inexistente qualquer agravante, e presente a atenuante da confissão "extrajudicial", a qual, ratificada por outros elementos de convicção, influenciou o convencimento do órgão julgador (Precedente: TJDFT, 3a T. Criminal, Acórdão n. 1112376, DJE: 26.7.2018). É de se reduzir, portanto, a pena, nesta fase intermediária, para 2 (dois) meses de comparecimento a programa ou curso educativo, a torná-la definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição (na terceira fase). VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 28, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 (dois) meses de comparecimento a programa ou curso educativo, nos moldes e condições a serem determinados pela VEPEMA.” O recorrente alega violação do artigo 5o, inciso X, e ao princípio da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1o, inciso III, todos da Constituição Federal, porquanto a norma do art. 28 da Lei 11.343/06 viola o direito fundamental à vida privada e à intimidade. Alega a existência de repercussão geral. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que a matéria ora aventada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral efetuada pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário 635.659, conforme transcrição abaixo: “Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida. Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestaram os Ministros Cezar Peluso, Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator (RE 635.659)” Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do curso processual é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III do NCPC, até o julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 635.659 (Tema 506). III - Determino a suspensão do curso processual nestes autos eletrônicos até julgamento definitivo do RE 635.659 (NCPC, art. 1.030, inciso III). Publique-se. Brasília, 10 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito